Tribunal: STF
Processo: HC 262287
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO CONCEDIDA A CORRÉU. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO: INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado por Leonardo Souza Costa, advogado, em favor de José Carlos de Matos, em que se aponta o STJ como autoridade coatora, sem, conduto, identificar o ato atacado. 



    2. Consta dos autos que o paciente e outros corréus tiveram a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito de tráfico internacional de drogas e associação criminosa (e-doc. 3).



    3. A defesa do corréu Lucas Madureira Sabino postulou a revogação da custódia, tendo sido substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. A defesa do ora paciente formulou pedido de extensão dos efeitos da decisão, sendo indeferido o pleito.



    4. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que denegou a ordem (e-doc. 6). Segundo a defesa, recurso ordinário em habeas corpus no STJ teve seu provimento negado pelo relator.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante afirma que a situação do paciente é semelhante à do corréu que teve a prisão substituída por medidas cautelares. Sustenta que ambos foram denunciados pelos mesmos crimes e possuem condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, impondo-se a aplicação do art. 580 do CPP. Pondera que a fundamentação de indeferimento da extensão não é idônea.



    6. Requer, no âmbito liminar, a expedição de contramandado de prisão até o julgamento definitivo do presente habeas corpus. No mérito, requer a extensão ao paciente dos efeitos da decisão que substituiu a prisão preventiva do corréu Lucas Madureira Sabino por medidas cautelares diversas.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame dos pedidos. O impetrante não juntou aos autos cópia do ato apontado como coator, nem informou o número do respectivo processo. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    8. A par disso, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, foi possível verificar que, contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que denegou a ordem no habeas corpus impetrado pela defesa, foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 219.474/MS, tendo o Ministro Relator negado provimento ao recurso.



    9. Desse modo, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Pelo que se tem nos autos, o Tribunal Regional entendeu que o paciente não se encontra em idêntica situação fática ao do corréu Lucas Madureira Sabino, uma vez que figuraria como líder na suposta organização criminosa, além de encontrar-se foragido. Eis os fundamentos lançados:



    “Depreende-se dos autos que, em 05.05.2024, o ora paciente, dentre outros, teve a prisão preventiva decretada, determinando-se ainda a busca e apreensão e o sequestro e indisponibilidade de bens, pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas, posto que ocuparia posto de liderança em associação criminosa, possuiria alto poder aquisitivo, eis que num lapso temporal de 5 meses foram apreendidos mais de 500kg de cocaína e cerca de 30 toneladas de maconha, em 5 apreensões realizadas pela Delegacia de Polícia Federal de Naviraí/MS.



    O Mandado de Prisão do ora paciente foi expedido em 06.05.2024 e se encontra pendente de cumprimento até a presente data.



    Houve pedido de revogação da prisão preventiva do paciente perante o juízo de origem, em 23.07.2024, que restou indeferido. Em face dessa decisão foi impetrado habeas corpus nº 5020061-29.2024.4.03.0000, distribuído a este Relator, julgado pela Décima Primeira Turma deste Tribunal, em 16.09.2024, cuja ordem foi denegada, por unanimidade.



    Inconformado, o paciente recorreu ao c. STJ, que, em decisão da lavra do Exmo. Ministro Messod Azulay Neto, em 04.12.2024, negou provimento ao Recurso Ordinário, cujo trânsito em julgado deu-se em 16.12.2024.



    Não obstante, aos 28.11.2024, a autoridade ora impetrada, analisando pedido da defesa do corréu Lucas Madureira Sabino, que se encontrava preso desde 26.06.2024, ou seja, há cerca de 150 dias, sem que tivesse sido instaurada a ação penal, substituiu a prisão preventiva do corréu por medidas cautelares diversas (ID 317845629).



    No entanto, o pedido de extensão formulado pela defesa do ora paciente foi indeferido, considerando que as condições pessoais e processuais do paciente diferem em muito da apresentada pelo corréu Lucas Madureira Sabino.



    Nas informações prestadas pelo juízo de origem constou que foi oferecida denúncia pelo Ministério Público Federal em 05.12.2024, sendo os acusados notificados para apresentação da defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/2006.



    No caso, especificamente quanto ao ora paciente apurou-se que os veículos de transporte de carga, utilizados com objetivo de nacionalizar drogas, a partir da fronteira entre Brasil e o Paraguai, a serviço da transportadora ‘MS DE FARIA TRANSPORTES’, apreendidos com grandes quantidades de entorpecentes ( 14 toneladas de maconha em 19.07.2021; 276 quilos de cocaína em 11.08.2021; 12 toneladas de maconha em 01.06.2021; 259 quilos de cocaína em 29.10.2021 e 02 toneladas de maconha em 12.12.2021), seria comandada pelo ora paciente JOSÉ CARLOS DE MATOS (ZÉ).



    Constou que dois indivíduos presos em flagrante teriam comunicado suas prisões, durante a realização dos seus interrogatórios em sede policial, ao indivíduo identificado como ‘ZÉ PEQUENO’. No decorrer da investigação, tal pessoa teria sido identificada como JOSÉ CARLOS DE MATOS, ora paciente, que seria o responsável por coordenar a atividade delitiva.



    No ano de 2022 teriam ocorrido novas apreensões: 7,3 toneladas de maconha em 27.04.2022, 6,8 toneladas de maconha em 14.07.2022 e 334 quilos de maconha em 08.09.2022. Em todas as apreensões constatou-se a participação ainda que velada do ora paciente, na primeira, o conjunto de veículos que transportava a droga havia pertencido ao ora paciente, tendo sido transferido a uma empresa de fachada. Além disso, apurou-se que o paciente havia feito ligações para o indivíduo que transportava a droga. Na segunda apreensão, apurou-se que a empresa responsável pelo veículo que transportava a droga teria conferido procuração com amplos poderes ao ora paciente para administrá-lo. Por fim, na terceira, o veículo apreendido pertenceria a mesma empresa responsável pelo veículo da segunda apreensão.



    Ainda, em relação ao ora paciente apurou-se que os motoristas presos em flagrante entraram, em algum momento, em contato com ele, pois a despeito de utilizarem números diferentes, os ‘IMEIs’ pertenceriam a JOSÉ CARLOS DE MATOS.



    Foram observadas também as movimentações financeiras do paciente concluindo que se utilizava das próprias contas bancárias além das contas de familiares para recebimento de valores relacionados ao tráfico de drogas.



    Como se observa, a custódia cautelar revela-se necessária com base em dados concretos coletados, não se tratando de meras ilações acerca da gravidade abstrata dos fatos.



    Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    Presente a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, haja vista que, foram apreendidas grandes quantidades de entorpecentes-mais de 500 quilos de cocaína e 18 toneladas de maconha, em 6 apreensões diferentes, todas relacionadas a uma transportadora comandada pelo ora paciente.



    As investigações, ainda, apontaram que o paciente coordenava a atividade criminosa, utilizando veículos de sua propriedade ou de empresas de fachada para o transporte das drogas, além de terem sido identificadas movimentações financeiras suspeitas em suas contas e nas contas de seus familiares.



    Subsiste também a necessidade da constrição cautelar quando a associação criminosa indicar risco de reiteração delitiva, como no presente caso, bem como se o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais. Nesse sentido: (AgRg no HC n. 831.112/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.); (AgRg no RHC n. 168.473/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023); (AgRg no RHC n. 156.595/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.).



    Por derradeiro, há informação de que o paciente permanece foragido – o que reforça a necessidade da manutenção da medida. Nesse sentido:



    (...)



    Portanto, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em relação ao ora paciente pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.



    Destarte, considerando que o ora paciente não se encontra em idêntica situação fática ao do corréu Lucas Madureira Sabino, haja vista que figuraria como liderança na suposta organização criminosa, estando ainda foragido, impõe-se o indeferimento do pedido de extensão, nos moldes do art. 580 do CPP.” (e-doc. 6, p. 4-8, grifos nossos)



     
12. A ótica foi corroborada pelo STJ:



    “O art. 580 do Código de Processo Penal dispõe que, ‘No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’.



    No caso, a decisão de fls. 686-700 reconheceu que, em razão do decurso de 150 (cento e cinquenta) dias de prisão sem que houvesse oferecimento de denúncia, houve excesso de prazo. Por isso, relaxou a segregação e impôs medidas cautelares diversas a investigado pelos mesmos fatos que os imputados ao ora recorrente.



    Atente-se, porém, que, primeiro, não se tratou de revogação, mas de relaxamento, em virtude do atraso na persecução penal. Além disso, o investigado que teve a prisão relaxada estava preso, situação bem diversa da do ora recorrente, que se encontra solto e foragido durante todo esse mesmo período.



    Em acréscimo, o acórdão recorrido individualiza que ‘num lapso temporal de 5 meses foram apreendidos mais de 500kg de cocaína e cerca de 30 toneladas de maconha, em 5 apreensões realizadas pela Delegacia de Polícia Federal de Naviraí/MS’. Registra que o recorrente ‘ocuparia posto de liderança em associação criminosa, possuiria alto poder aquisitivo’. Já o indivíduo que foi preso e teve a prisão relaxada, a par de ter aderido às práticas criminosas, seria responsável por cooptar motoristas para transporte de entorpecente, em função que, em princípio, em especial no plano de importância, difere da do ora recorrente.



    Assim, há demonstração suficiente de que as situações pessoais são distintas e não se pode aplicar a mesma razão, o que afasta o art. 580 do Código de Processo Penal.”



    (decisão disponível para consulta pública no site do Superior Tribunal de Justiça)



    13. Não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. A extensão, tal como prevista no art. 580 do Código de Processo Penal, pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável. Diante das premissas assentadas pelas instâncias antecedentes, não é possível concluir que o ora paciente se encontra em situação idêntica àquela em que se achava o corréu Luciano. Isso porque o paciente é apontado como ocupante de posição de liderança na suposta organização criminosa, enquanto o corréu teria função secundária, restrita à cooptação de motoristas para o transporte de entorpecentes. Ademais, o corréu teve a prisão relaxada em razão de permanecer custodiado por aproximadamente 150 dias sem o ajuizamento da ação penal, ao passo que o paciente permanece foragido.



    14. Além disso, não há como divergir do entendimento das instâncias anteriores quanto à existência dessa identidade de circunstâncias, uma vez que o habeas corpus é um instrumento de cognição sumária, que não comporta dilação probatória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA A CORRÉU. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre os acusados. 2. É indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da perfeita identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual. Hipótese não verificada no caso em questão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento."



    (HC nº 223.813-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus. Prisão preventiva. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública. Organização criminosa voltada à prática de roubo a instituições financeiras. Aplicação do art. 580 do CPP. Impossibilidade. Ausência de similitude fática. Divergência do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que demanda o reexame fático-probatório do caso na via estreita do habeas corpus. Inviabilidade. Agravo regimental não provido. 1. Conforme destacado no julgado em questão, ‘a prisão preventiva do agravante foi determinada com fundamento na garantia da ordem púbica, quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’. 2. O reconhecimento da extensão ao recorrente dos efeitos da decisão que beneficiou corré esbarra no entendimento assente na Corte de que é incabível, na via estreita do habeas corpus, o reexame do caso por meio do revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 200.126-ED-AgR/SP, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 04/08/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA A CORRÉU NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS AO PACIENTE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE QUANTO ÀS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS AO AGRAVANTE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 242.581AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 12/08/2024, p. 15/08/2024; grifos nossos)



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator